Tribunal: TJSP
Processo: 2147278-78.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147278-78.2017.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante CELIA
CRISTINA ZARBIETTI DA SILVA, é agravado GIM ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147278-78.2017.8.26.0000 -Voto no 37.279
2
COMARCA DE SUZANO – 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: CÉLIA CRISTINA ZARBIETTI DA SILVA (autora)
AGRAVADA: GIM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA (ré)
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO LUCIENE PONTIROLLI
BRANCO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação possessória. Indeferimento
de tutela antecipada. Fato superveniente (sentença, dando pela
improcedência da demanda). Recurso da autora, provido.
VOTO No 37.279
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autora, em ação possessória
renova argumentos, à busca de tutela antecipada (interdito proibitório).
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito (fl. 15)
Contraminuta, a fls. 19/22.
Parecer da DD. Procuradoria Geral de Justiça, indicando
o provimento do recurso (fls. 133/134)
FUNDAMENTAÇÃO Constando que a autora busca tutelar direitos,
assegurando-lhe ocupação de imóvel residencial, ali na condição de esposa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147278-78.2017.8.26.0000 -Voto no 37.279
3
locatário, e, segundo alega, exposta à turbação, desde notificação, a noticiar
interesse resolutório, encaminhada ao respectivo marido, assim, plausível deferir
interdito proibitório, já agora a prevalecer, minimamente, no entretempo de
possível recurso, até a formação da coisa julgada, nos autos de origem tendo
sido proferida sentença de improcedência.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
nos limites acima explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator